Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730018-50.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS ISRAEL SANTOS APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, A. S. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS ISRAEL SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante A.S.S. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 49414305. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora